Tribunal: TJSP
Processo: 2248630-74.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Farto Salles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000882091
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2248630-74.2020.8.26.0000, da Comarca de Rio Claro, em que é paciente
ANTONIO CARLOS DA SILVA e Impetrante IRENITA APOLONIA DA SILVA,
é impetrado MMJD DA VARA DO JURI, EXECUÇÕES CRIMINAIS E DA
INFANCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE RIO CLARO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NÃO
CONHECERAM DO HABEAS CORPUS.V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), EDUARDO ABDALLA E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
FARTO SALLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2248630-74.2020.8.26.0000 -Voto no 17.541
2
VOTO no. 17.541
HABEAS CORPUS no 2248630-74.2020.8.26.0000 (processo digital)
COMARCA: RIO CLARO (Execução origem no. 411.042)
AUTORIDADE COATORA: MM JUIZ DE DIREITO DA VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS
IMPETRANTE: Irenita Apolônia da Silva
PACIENTE: ANTÔNIO CARLOS DA SILVA
HABEAS CORPUS. Impetração que se volta contra ato
desta Colenda Câmara reclamando da cassação da
progressão ao regime aberto, quando do julgamento
do
agravo
em
execução
sob
o
no.
9000010-15.2020.8.26.0510.
Nítida
erronia
no
direcionamento do “writ”. Ausência de situação
apta a ensejar eventual providência de ofício em
prol do paciente, inobstante a superveniência do
quadro
de
pandemia
pelo
novo
coronavírus.
Situação que deverá ser submetida à apreciação do
juízo das execuções, após a inclusão do paciente no
cárcere e mediante oportuna comprovação sobre a
impossibilidade
de
acompanhamento
médico
adequado. Impossibilidade de análise inédita da
questão por esta Corte de Justiça, sob pena de
indevida supressão de Instância. Habeas Corpus não
conhecido.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de
ANTÔNIO CARLOS DA SILVA, sob a alegação de ilegal
constrangimento decorrente de ato do MM. Juiz de Direito da Vara das
Execuções Criminais da Comarca de Rio Claro, nos autos de execução
sob no. 411.042, que determinou a expedição de mandado de prisão
para retorno do sentenciado ao retiro intermediário, em cumprimento
à decisão emanada desta Corte de Justiça. Aduz que o paciente teve a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2248630-74.2020.8.26.0000 -Voto no 17.541
3
progressão ao regime aberto indevidamente cassada, porquanto
preenchia os requisitos necessários à obtenção do benefício, além de
integrar grupo de risco para contágio pelo “novo” coronavírus, por ser
idoso e ter “saúde debilitada”. Pretende a concessão de liminar para
que seja restabelecida a benesse, expedindo-se contramandado de
prisão, confirmada a ordem com o julgamento da impetração.
É o relatório.
O Habeas Corpus não pode ser conhecido.
Conquanto a impetrante aponte como autoridade
coatora o Juízo das Execuções, tem-se que o magistrado, ao
determinar a expedição do mandado de prisão, nada mais fez do que
dar cumprimento à determinação emanada desta Turma Julgadora
quando da análise do agravo em execução sob o no.
9000010-15.2020.8.26.0510 (julgamento realizado no último dia 18
de setembro), daí o nítido equívoco quanto ao endereçamento da
impetração, porquanto, obviamente, descabe ao Colegiado revisar
suas próprias decisões.
Tampouco se depara com situação excepcional apta
a autorizar a almejada reconsideração do decisório, sem embargo do
quadro de pandemia atrelado ao novo coronavírus, no caso
superveniente à decisão de primeiro grau que concedera ao paciente
a progressão ao regime aberto.
Nesse passo, anota-se que a pretensão relativa ao
estado de saúde do sentenciado deverá inicialmente ser debatida
perante o juízo das execuções, mediante comprovação de eventuais
comorbidades suportadas pelo paciente e, ainda, quanto à
impossibilidade de acompanhamento médico adequado no cárcere,
isso após o cumprimento do mandado de prisão e correlata definição
da unidade prisional onde ANTÔNIO deverá prosseguir com o
“desconto” da reprimenda, nada autorizando a análise inédita da
questão por esta Corte de Justiça, sob pena de indevida supressão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2248630-74.2020.8.26.0000 -Voto no 17.541
4
Instância.
De outra parte, pontue-se que a Recomendação no.
62/2020 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), como o próprio
nome sugere, não confere direito subjetivo ou enseja automática
concessão da prisão domiciliar (mesmo porque se depara com ato
regulamentador
editado
por
órgão
vocacionado
à
atividade
fiscalizatória e que não vincula a atividade jurisdicional), sem se
ignorar que o próprio enunciado ressalva a necessidade de avaliação
de situações pontuais e relativas a delitos de menor gravidade,
situação diversa daquela observada na execução subjacente.
A propósito, como já se destacou por ocasião do
julgamento do agravo em execução, depara-se com sentenciado que
“ostenta diversas condenações por roubos, furtos, estelionato,
receptação, posse ilegal de arma de uso restrito e corrupção ativa, com
anotação em prontuário de SEIS faltas graves, uma delas por agressão
a outro sentenciado o, as demais, por EVASÃO. Quadro que, somado
ao considerável período de pena pendente de cumprimento,
recomendava a realização de exame criminológico com o intuito de se
aferir o mérito indispensável à concessão do benefício. Relatório
psicológico indicando que o sentenciado externa dificuldade em
elaborar autocrítica, sendo habituado a mentir, a par de não
considerar os crimes cometidos. Necessidade de permanência do
reeducando em retiro intermediário por maior interstício, de modo a
propiciar melhor assimilação da terapêutica criminal, sem se colocar a
convivência mais estreita com a sociedade como 'laboratório' para se
avaliar a recuperação de delinquente contumaz” (fls. 06).
No mais, tem-se que a medida cautelar inicialmente
concedida pelo Ministro MARCO AURÉLIO no bojo da ADPF347/DF
não foi referendada pelo Plenário do Pretório Excelso, que enfatizou a
necessidade de se analisar as situações elencadas na citada
recomendação “caso a caso”.
Por
fim,
observe-se
que
a
administração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2248630-74.2020.8.26.0000 -Voto no 17.541
5
penitenciária tem se cercado de cautelas para reduzir os riscos
epidemiológicos
nas
unidades
prisionais,
atendendo
às
recomendações de diversos órgãos (inclusive daqueles vinculados ao
Poder Judiciário), uma vez que, diante da delicada situação atual,
todos se encontram sujeitos à contaminação pelo novo coronavírus,
inclusive os cidadãos de bem, de sorte que a situação de pandemia,
apesar de alarmante, não autoriza a soltura indiscriminada de presos
(o que contribuiria com risco desnecessário à segurança pública,
fragilizando a sociedade já atemorizada pela situação de calamidade
vivenciada).
Diante de pretensão análoga, já se manifestou o
Superior Tribunal de Justiça, sendo “Mister ressaltar que o Poder
Judiciário não está inerte à realidade do quadro mundial afetado pela
pandemia de Covid-19, o que se pode inferir da pronta atuação do
Conselho Nacional de Justiça, por meio da Resolução n. 62/2020-CNJ,
bem como mediante o olhar atento do Supremo Tribunal Federal, que,
em 23/3/2020, solicitou informações aos órgãos competentes acerca
das medidas que estão sendo tomadas em cada um dos presídios
brasileiros, no bojo do HC n. 143.641, Relator Ministro Ricardo
Lewandowski. Ademais, a precariedade das cadeias públicas é
argumento que pode ser adequado a todos aqueles que se encontram
custodiados. O Poder Judiciário, apesar de tentar amenizar a situação,
inclusive com a edição da Súmula Vinculante n. 56, não tem meios
para resolver o assinalado estado de coisas inconstitucional no
sistema carcerário brasileiro, reconhecido pelo Supremo Tribunal
Federal em 2015. O surgimento da pandemia de Covid-19 não pode
ser, data venia, utilizado como passe livre, para impor ao Juiz da VEC
a soltura geral de todos encarcerados sem o conhecimento da
realidade subjacente de cada execução específica, o que demanda
provocação e certo tempo para deliberação” (STJ, HC 582965, Relator
Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, publicação 29-05-2020, decisão
monocrática).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2248630-74.2020.8.26.0000 -Voto no 17.541
6
Assim, diante da nítida erronia no direcionamento
da impetração a esta Corte de Justiça e sem se constatar situação
apta a ensejar eventual providência de ofício em prol do sentenciado,
não se conhece da presente impetração.
À vista do exposto, pelo meu voto, NÃO CONHEÇO
DO HABEAS CORPUS.
Comunique-se.
FARTO SALLES
Relator
(assinatura eletrônica)